Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO TENTADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. FINALIDADE LIBIDINOSA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INFERÊNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME SEXUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, por maioria, deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pelos crimes de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), com ajustes na dosimetria da pena e redução do valor da indenização por danos morais. A defesa pretende a prevalência do voto divergente proferido no julgamento da apelação, que absolveu o acusado quanto ao crime de estupro tentado por insuficiência de prova acerca da finalidade libidinosa da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial demonstra, de forma segura, o dolo específico de constranger a vítima à prática de ato libidinoso, apto a sustentar a condenação pelo crime de estupro tentado, ou se subsiste dúvida razoável quanto à finalidade da agressão, impondo a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta e convergente acerca de todos os elementos do tipo penal, inclusive do elemento subjetivo específico consistente na finalidade libidinosa exigida para o crime de estupro.
4. Se o relato da vítima em juízo não aponta de forma firme para intenção sexual do agente, porque afirmou acreditar que a agressão configurava tentativa de homicídio, além de declarar não se recordar de conduta voltada ao despimento ou à prática de ato libidinoso, há insuficiência probatória.
5. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sua utilização deve observar coerência metodológica, não podendo sustentar condenação quando o próprio relato não confirma o dolo sexual exigido pelo tipo penal.
6. Como as testemunhas presenciais descreveram situação de grave agressão com uso de faca, luta corporal e ferimentos, mas não presenciaram ato de natureza sexual, tendo suas conclusões acerca de tentativa de estupro derivado de interpretações pessoais do cenário encontrado, deve prevalecer o entendimento minoritário.
7. Se o depoimento policial se limitou a reproduzir informações colhidas após a intervenção dos moradores e o relato posterior da vítima, sem observação direta de conduta sexualmente orientada, ele não é apto a sustentar a condenação pelo crime sexual.
8. Tendo o laudo pericial registrado apenas lesões compatíveis com luta corporal, sem elementos que indiquem violência sexual ou atos executórios voltados à satisfação da lascívia, paira dúvida sobre tal acontecimento.
9. Diante da ausência de prova segura quanto à finalidade libidinosa da conduta, subsiste dúvida relevante sobre a configuração do crime de estupro tentado, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.
10. O conjunto probatório, contudo, demonstra de forma consistente a ocorrência de agressão física no contexto de violência doméstica, mantendo-se a condenação pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. A condenação por estupro tentado exige prova segura da finalidade libidinosa e do início de execução de ato sexual, não sendo suficiente a inferência derivada de circunstâncias ambíguas do contexto fático.

2. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes sexuais, não sustenta condenação quando o próprio relato não confirma de forma consistente o dolo sexual exigido pelo tipo penal.

Persistindo dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do crime de estupro tentado, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.